Tribunal: TJES
Processo: 5004922-88.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004922-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004922-88.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO
: PAULA JENAINA COSTA e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alegam os autores terem adquirido um pacote de viagem para Buenos Aires com a ré DECOLAR.COM, incluindo passagens e hospedagem, no valor de R$ 4.767,87, além de passeios adicionais. Aduzem, todavia, que no dia do embarque o voo sofreu sucessivas remarcações até ser cancelado, impossibilitando a participação da autora em um congresso de educação. Afirmam terem optado pelo reembolso dos valores pagos, porém só conseguiram uma restituição parcial. Assim, pleiteiam indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e materiais de R$ 5.290,87, referente ao pacote de viagem e valores não ressarcidos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente a ação, motivo pelo qual o réu TAM LINHAS AEREAS interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa aérea e a agência de viagens respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do voo; e (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais pleiteados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.
In casu
, os documentos iniciais comprovam a contratação do pacote de viagens com a Ré DECOLAR.COM para o fornecimento de serviços de transporte aéreo e hospedagem ao custo de R$ 4.767,87 (ID. 11291030), além de passeios na cidade destino no valor de R$ 675,00 (ID. 11291013 e 11291007). Ocorre que o voo foi subitamente cancelado pela Requerida TAM (ID. 11291014), sendo remanejado para dias depois. Vale registrar, neste particular, que sequer há controvérsia sobre o cancelamento do voo, fato confessado pela Requerida. Assim, respondem às Rés pelos danos causados ao consumidor, independente da demonstração de culpa.

6. Quanto ao dano material, necessário o ressarcimento referente ao pacote de viagem contratado (R$ 4.767,87), tal como pelos passeios não usufruídos (R$523,00 – valor requerido na inicial). Devendo ser decotado o valor já restituído aos Requerentes (R$ 2.845,04 - ID. 11291191). Resultando em R$ 2.445,83 à título de dano material, mas que deve ser mantida a quantia fixada na origem, ante a vedação do
reformatio in pejus
. Outrossim, a má prestação do serviço mencionada anteriormente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e, portanto, justifica a compensação extrapatrimonial pleiteada. No que se refere ao quantum arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 7.000,00), vê-se que estar de acordo com os precedentes fixados por esta turma em situações análogas, bem como atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Mantida o quantum indenizatório.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)